Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A internação provisória somente se justifica quando houver necessidade imperiosa dessa providência, nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Conforme a Súmula n. 492 do STJ, “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”.
3. Recurso conhecido e desprovido.